Tribunal: TJBA
Processo: 0575986-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575986-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA BORGES DE FREITAS, WILZA APARECIDA LOPES SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, TAINA NEGRAO LUNA MAIA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, TAINA NEGRAO LUNA MAIA, WILZA APARECIDA LOPES SILVA, CARLA BORGES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RECURSOS DA RÉ UNIMED E DA AUTORA NÃO CONHECIDOS. RECURSO DA QUALICORP DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS EM RELAÇÃO À RÉ QUALICORP.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de plano de saúde e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da tentativa de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde de beneficiária menor em tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a tempestividade dos recursos; (ii) analisar a legitimidade passiva da administradora do plano; e (iii) examinar a legalidade da rescisão contratual e seus efeitos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Intempestivos os recursos da beneficiária e da operadora do plano, apresentados após o prazo legal de 15 dias úteis.

4.
Legítima a inclusão da administradora no polo passivo, dada a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º e 34 do CDC.

5.
Abusiva a rescisão unilateral do contrato sem observância do prazo de 60 dias de antecedência previsto no art. 17 da RN 195/ANS, especialmente considerando que a beneficiária encontrava-se em tratamento médico.

6.
Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

7.
Majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento), em desfavor da apelante QUALICORP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos da beneficiária e da operadora não conhecidos por intempestividade. Recurso da administradora conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º e 34; RN ANS 195, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22/06/2022; STJ, REsp 1.762.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0575986-26.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)
e como apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer os recursos de Carla Borges de Freitas e da Central Nacional Unimed, por intempestividade, e em negar provimento ao apelo da Qualicorp, mantendo integralmente a sentença, com majoração de honorários, nos termos do voto do relator

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto do 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça.